Tribunal: CARF
Processo: 13896.902425/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902425/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IRRF. FALTA DE PROVAS
No processo contencioso da compensação é ônus do contribuinte e não da
Fazenda comprovar a existência do seu direito creditório. Este ônus ganha
relevo quando a recorrente foi alertada pela decisão da DRJ a trazer provas
idôneas do seu crédito, mas, apesar disso, junta apenas documentos vinculados
a lançamentos unilaterais da própria empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação não homologado por
inexistência do crédito, cujos detalhes de fato encontram-se no relatório da decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902425/2012-10
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902425/2012-10

Contra o despacho decisório a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando ter pago IRRF a mais do que o devido, razão pela qual fazia jus à
compensação da diferença entre o valor corretamente devido e o pago em montante incorreto.
Em síntese, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade
por ausência de provas que atestassem a causa do pagamento indevido, especialmente os
lançamentos contábeis, baseados em documentos idôneos.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário sustentando que o
pagamento foi realizado a maior, juntando relatórios da empresa com informações relativas aos
lançamentos de IRRF, DIRF do período, planilhas e arquivo não paginável a que chama de
“razão contábil”.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre do pagamento
indevido de IRRF do período de 09/2008, em que teria recolhido R$ 21.834,03 e R$ 90.711,24
de IRRF com código da receita 1708, mas, os valores corretos seriam, respectivamente, R$
21.572,75 e R$ 77.379,41. Ao detectar o erro, retificou a DCTF em 19/09/2012. Segundo alega,
a diferença paga a mais se deve a algumas lançamentos feitos em duplicidade no período.
Com o recurso voluntário, a recorrente junta: i) relatórios internos de apuração do
IRRF; ii) relatórios internos de apuração do IRRF do mês de setembro de 2008; iii) informes de
rendimentos do período em questão e iv) planilha a que chama de razão contábil da conta IRRF
do período (arquivo não paginável).
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902425/2012-10

Em que pese os relatórios juntados pela recorrente indicarem em vários momentos
valores em duplicidade, os documentos juntados são relatórios internos elaborados pela própria
recorrente. Não se trata de documentação contábil lastreada em Notas Fiscais, faturas ou
contratos que atestem os valores efetivamente descontados a título de IRRF da receita de
terceiros.
Na mesma linha de entendimento, as planilhas juntadas como arquivos não
pagináveis não constituem os livros razão e diário contábeis. Essa prova contábil seria essencial
para se aferir os lançamentos realizados a título de IRRF com os valores das receitas pagas aos
beneficiários. A partir dessa aferição poderia ter-se ao menos indícios de prova de que a empresa
deveria ter retido os valores que alega serem os corretos, mas recolheu mais do que deveria, o
que daria motivação ao seu crédito.
Enfim, o conjunto probatório se resume a documentos de lançamentos unilaterais
da empresa, sem as provas idôneas da diminuição do valor do débito correspondente ao período
de apuração em questão.
Saliente-se que a prova no processo contencioso da compensação é ônus do
contribuinte e não da Fazenda. Aliás, sobre este ponto, a recorrente foi alertada pela decisão da
DRJ, mas, apesar disso, juntou apenas os documentos vinculados a lançamentos unilaterais da
própria empresa.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da recorrida e despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital